Tribunal: TJMT
Processo: 1019566-03.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019566-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), WILLIAM BUENO RUFATTO - CPF: 754.537.899-72 (AGRAVANTE), WELLINGTON SOARES DA SILVA - CPF: 819.464.811-49 (AGRAVANTE), EDNELSON LEME DE ALMEIDA - CPF: 017.625.541-94 (AGRAVANTE), JOAO LUIZ BASSO - CPF: 503.057.191-49 (AGRAVADO), ROSANGELA TERESINHA BASSO - CPF: 655.683.111-53 (AGRAVADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1019566-03.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SOBERANIA – CONTROLE DE LEGALIDADE – POSSIBILIDADE – CLASSE TRABALHISTA – DESÁGIO –ESTABELECIMENTO DE PATAMARES MÁXIMOS PARA QUE OS CRÉDITOS TRABALHISTAS TENHAM UM TRATAMENTO PREFERENCIAL, CONVERTENDO-SE, O QUE SOBEJAR DESSE LIMITE QUANTITATIVO, EM CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO – POSSIBILIDADE – SUBCLASSES – TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE CREDORES DA MESMA CLASSE – ART. 67, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI 11.101/2005 – EXCLUSÃO DE GARANTIAS – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS – NULIDADE DECLARADA PELO JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Possível o estabelecimento de patamares máximos para que os créditos trabalhistas (ou a eles equiparados) tenham um tratamento preferencial, definido pela lei, no caso da falência (art. 83, I, da LRF), ou, consensualmente, no caso da recuperação judicial, convertendo-se, o que sobejar desse limite quantitativo, em crédito quirografário.

A aprovação do PRJ nos termos da proposta não aparenta violação à coisa julgada em relação aos créditos trabalhistas advindos de sentenças proferidas no Juízo especializado. Assim se diz, porque a homologação judicial do plano de recuperação aprovado pelos credores acarreta a novação de todos os créditos recuperacionais, o que se faz em prol dos interesses envolvidos na preservação da empresa

Ausência de ilegalidade na criação de subclasses de credores colaborativos, com tratamento mais benéfico àqueles que continuem fornecendo bens, serviços e crédito necessários ao processo de soerguimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1019566-03.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: WILLIAM BUENO RUFATTO, WELLINGTON SOARES DA SILVA, EDNELSON LEME DE ALMEIDA

AGRAVADO: JOAO LUIZ BASSO, ROSANGELA TERESINHA BASSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
William Bueno Rufatto, Wellington Soares da Silva e Ednelson Leme de Almeida
, de decisão que homologou o plano de recuperação judicial promovido por
João Luiz Basso e Rosângela Teresinha Basso
.

Explicam que tiveram seus créditos decorrentes de sentenças proferidas em ações trabalhistas, com trânsito em julgado, inseridas na recuperação judicial, contudo em valor inferior. Complementam que ingressaram com as impugnações de créditos, porém não obtiveram resposta para votarem com a totalidade de seus créditos na Assembleia Geral de Credores.

Informam que no plano de recuperação judicial apresentado pelos agravados constou a seguinte proposta de pagamento dos créditos trabalhistas: deságio de 45%, sem carência após a homologação do plano, com pagamento em até 12 meses, com taxa de juros de 0,5% ao ano, corrigidos pelo INPC; pagamento limitado a quantia de 150 salários mínimos vigentes na data do pagamento, sendo o excedente atribuído a classe III de credores quirografários, obedecidas as condições estabelecidas nesta classe.

Complementam que na classe quirografária, o crédito sofrerá deságio de 80%, com 24 meses de carência e prazo de 10 anos.

Noticiam que, embora tenham votado contra, o plano de recuperação judicial foi aprovado pelos credores, inclusive os trabalhistas, e homologado pelo Juízo.

Aduzem que o plano de recuperação judicial ofende a coisa julgada, no que diz respeito ao deságio, reclassificação e prazo de pagamento dos seus créditos trabalhistas.

Sustentam, ainda, ofensa ao princípio da irredutibilidade do salário do trabalhador.

Alertam, de outra via, que o crédito trabalhista tem proteção especial da lei, que limitou o prazo para o pagamento das verbas em 12 meses (art. 54, Lei 11.101/2005). Assevera, ademais, que a reclassificação do crédito trabalhista para quirografário, só deve ocorrer no caso de falência, nos termos do art. 83, I, da referida lei.

Dizem, também, quanto à ilegalidade da previsão de pagamento antecipado do credor com garantia real em prejuízo dos credores trabalhistas. No ponto, noticiam que foi criada uma subclasse de credor denominada subclasse garantia real dos credores financeiros estratégicos, onde se encontra um único credor (Sicredi), que vai receber o pagamento no prazo de 30 dias da decisão que conceder a recuperação judicial.

Anotam, ainda, quanto à ilegalidade da extinção da responsabilidade de terceiros coobrigados, das garantias reais e fidejussórias e extinção de processos judiciais em trâmite contra terceiros coobrigados.

Requerem a concessão da antecipação de tutela para o fim de declarar a nulidade do plano de recuperação judicial no que diz respeito ao deságio de 45% dos créditos trabalhistas, limitados a 150 salários mínimos; reconhecer a ilegalidade da reclassificação dos créditos trabalhistas para quirografários e do pagamento antecipado a credor com garantia real, bem como da cláusula de exclusão de garantias. No mérito, o provimento do recurso.

Antecipação de tutela indeferida (id 109980995).

Contrarrazões (id 115269493).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id 115807988)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1019566-03.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que homologou o plano de recuperação judicial promovido por João Luiz Basso e Rosângela Teresinha Basso.

Consta que os agravantes, William Bueno Rufatto, Wellington Soares da Silva e Ednelson Leme de Almeida, são credores dos agravados na classe trabalhista e na Assembleia Geral de Credores, votaram contra a aprovação do plano de recuperação judicial.

Na hipótese, o plano de recuperação judicial constou a proposta de pagamento dos créditos trabalhistas com deságio de 45%, sem carência, após a homologação do plano, com pagamento em até 12 meses, com taxas de juros de 0,5% ao ano, corrigidos pelo INPC, com pagamento limitado a quantia de 150 salários mínimos vigentes na data do pagamento, sendo o excedente lançado na classe III de credores quirografários, obedecidas as condições estabelecidas nesta classe.

No conclave realizado em 20/08/2021, o PRJ foi colocado em votação sendo obtida a aprovação, por maioria simples, dos credores titulares de créditos com garantia real e dos credores quirografários, presentes no ato, no percentual de 66,67% e 90,91%, respectivamente. No mais, houve a aprovação do plano por mais da metade do valor total de todos os créditos presentes, em relação ás referidas classes, no percentual de 54,08% e 68,46%.

Já, em relação à classe trabalhista, a maioria presente votou pela aprovação do PRJ, diante do voto favorável de 66,67% dos presentes, diga-se.

Com efeito, os ora agravantes votaram contra a aprovação do plano nos termos apresentados, contudo, embora os três em conjunto sejam credores de crédito expressivo, não se pode olvidar de que, tratando-se de deliberação acerca dos créditos arrolados na classe trabalhista, a aprovação da proposta deve se dar pela maioria simples dos credores presentes, independentemente do valor de seus créditos, conforme regra do § 2º, do art. 42 da Lei 11.101/2005.

Nesse contexto, os agravantes se insurgem, em particular, quanto ao deságio, limitação, reclassificação e forma de pagamento dos seus créditos.

De plano, necessário assinalar que se afigura absolutamente possível que o Poder Judiciário, sem imiscuir-se a análise da viabilidade econômica da empresa em crise, promova o controle da legalidade do plano de recuperação judicial que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores.

Aliás, sobre o tema, o STJ entende que:

“A atribuição de cada qual não se confunde. À assembleia geral de credores compete analisar, a um só tempo, a viabilidade econômica da empresa, assim como da consecução da proposta apresentada. E. sob o viés da liberdade contratual (regrada ou mitigada) que norteia as negociações destinadas a equilibrar os interesses das partes envolvidas, credores e devedora sopesarão os sacrifícios que, em maior ou menor extensão, estariam dispostos a suportar, para, ao final, de um lado, minorar seus prejuízos, e, de outro, soerguer a empresa em crise.

Ao Poder Judiciário, por sua vez, incumbe velar pela validade das manifestações expendidas, e, naturalmente, preservar os efeitos legais das normas que se revelarem cogentes.”
(REsp 1649774)

Assim entendido, cumpre verificar a validade das manifestações expendidas, em particular quanto à forma de pagamento do crédito trabalhista aprovado em assembleia geral de credores.

De início, necessário registrar que, sem descurar dos privilégios legais advindos do crédito trabalhista, que tem natureza alimentar, em se tratando de concurso de credores, necessária se faz a equalização dos direitos e interesses de todos os envolvidos.

A atender referido propósito, apresenta-se possível o estabelecimento de patamares máximos para que os créditos trabalhistas tenham um tratamento preferencial, definido na lei, no caso de falência (art. 83, I, LRF) ou, de maneira consensual, no caso de recuperação judicial, convertendo-se o que ultrapassar desse limite quantitativo, em crédito quirografário.

Vale dizer, o privilégio conferido aos titulares de créditos trabalhistas encontra limites quantitativos na falência (150 salários mínimos), por expressa determinação legal, e,
pode também ter na recuperação judicial, desde que aprovado pela respectiva classe
.

Aliás, exatamente sob o viés de admitir a limitação equivalente no processo recuperacional, desde que existente previsão expressa no plano de recuperação judicial neste sentido, bem como aprovação da respectiva classe, o entendimento da 3ª Turma do STJ, no julgamento do REsp 1649774/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Belize:

RECURSOS ESPECIAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO QUANTO À LEGALIDADE DE CLÁUSULA CONSTANTE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO QUE ESTABELECE LIMITE DE VALOR PARA O TRATAMENTO PREFERENCIAL DO CRÉDITO TRABALHISTA, INSERIDO NESTE O RESULTANTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DESDE QUE DE TITULARIDADE DE ADVOGADO PESSOA FÍSICA. 1. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. POSSIBILIDADE, EM TESE. 2. CRÉDITO DECORRENTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR, A ENSEJAR TRATAMENTO PREFERENCIAL EQUIPARADO AO CRÉDITO TRABALHISTA. TESE FIRMADA EM REPETITIVO. COMPREENSÃO QUE NÃO SE ALTERA EM VIRTUDE DE A DISCUSSÃO SE DAR NO BOJO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL; DE O TITULAR SER SOCIEDADE DE ADVOGADOS; OU DE SE TRATAR DE EXPRESSIVO VALOR.
3. ESTABELECIMENTO DE PATAMARES MÁXIMOS PARA QUE OS CRÉDITOS TRABALHISTAS E EQUIPARADOS TENHAM UM TRATAMENTO PREFERENCIAL, CONVERTENDO-SE, O QUE SOBEJAR DESSE LIMITE QUANTITATIVO, EM CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO. LICITUDE DO PROCEDER.
4. RECURSOS ESPECIAIS IMPROVIDOS.

1. Afigura-se absolutamente possível que o Poder Judiciário, sem imiscuir-se na análise da viabilidade econômica da empresa em crise, promova controle de legalidade do plano de recuperação judicial que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores.

2. Especificamente em razão da natureza dos créditos resultantes de honorários advocatícios, que ostenta o caráter alimentar, admite-se a equiparação destes com o créditos trabalhistas, a ensejar aos seus titulares os correspondentes privilégios fixados em lei em face de concurso de credores em geral, tal como se dá na falência e na recuperação judicial. Tese firmada em recurso especial representativo da controvérsia pela Corte Especial, por ocasião do julgamento do REsp 1.152.218/ES. 2.1 A qualificação de determinado crédito, destinada a situá-lo em uma das diversas classes de credores, segundo a ordem de preferência legal, há de ter tratamento único, seja na recuperação judicial, seja na falência, naturalmente para dar consecução ao declarado propósito de conferir tratamento isonômico aos titulares do crédito de uma mesma categoria. Não se divisa, assim, nenhuma razão jurídica idônea, ou de ordem prática, que justifique a admissão do tratamento equiparado do crédito resultante de honorários advocatícios ao crédito trabalhista na falência, mas o refute no bojo da recuperação judicial. 2.2 A partir do específico tratamento legal ofertado às sociedades de advogados, considerado o seu objeto social, constata-se que os honorários advocatícios decorrem, necessariamente, do labor, da exploração da atividade profissional de advocacia exercida por seus sócios, do que decorre sua natureza alimentar e, pois, sua similitude com o crédito trabalhista a ensejar o mesmo tratamento privilegiado. É indiferente, para esse propósito, se a exploração da atividade profissional da advocacia dá-se individualmente, ou se organizada em sociedade simples. Fato é que a remuneração pelo trabalho desenvolvido pelos advogados em sociedade é, na forma do contrato social, repartida e destina-se, de igual modo, à subsistência de cada um dos causídicos integrantes da banca e de sua família. 2.3 A considerável importância econômica do crédito resultante de honorários advocatícios, titularizado pela sociedade de advogados recorrente, habilitado na recuperação judicial subjacente, em si, também não desnatura sua qualidade de verba alimentar.

3. Sem descurar dos privilégios legais daí advindos, em se tratando de concurso de credores, de todo desejável, senão necessária, a equalização dos direitos e interesses de todos os envolvidos. Para esse propósito, ressai absolutamente possível o estabelecimento de patamares máximos para que os créditos trabalhistas (ou a eles equiparados) tenham um tratamento preferencial, definido pela lei, no caso da falência (art. 83, I, da LRF), ou, consensualmente, no caso da recuperação judicial, convertendo-se, o que sobejar desse limite quantitativo, em crédito quirografário
. 3.1 A proteção legal, como se constata, destina-se a garantir o pagamento prévio dos credores trabalhistas e equiparados e nisso reside o privilégio legal de uma quantia suficiente e razoável que lhe garanta a subsistência, um mínimo para o seu sustento. Em relação àquilo que excede essa importância, ainda que se revista da natureza alimentar, seu titular não faz jus ao tratamento privilegiado de receber com precedência aos demais credores. 3.2 A preferência legal conferida à classe dos empregados e equiparados justifica-se pela necessidade de se privilegiar aqueles credores que se encontram em situação de maior debilidade econômica e possuem como fonte de sobrevivência, basicamente, a sua força de trabalho, devendo-se, por isso, abarcar o maior número de pessoas que se encontrem em tal situação. 3.3 No processo recuperacional, por ocasião da deliberação do plano de recuperação apresentado, credores, representados por sua respectiva classe, e devedora, procedem às tratativas negociais destinadas a adequar os interesses contrapostos, bem avaliando em que extensão de esforços e renúncias estariam dispostos a suportar, no intento de reduzir os prejuízos que se avizinham (sob a perspectiva dos credores), bem como de permitir a reestruturação da empresa em crise (sob o enfoque da devedora). Cabe, portanto, às recuperandas e aos credores da respectiva classe, segundo os critérios e quórum definidos em lei, deliberarem sobre o estabelecimento de um patamar máximo para o tratamento preferencial dos créditos trabalhistas, não havendo a incidência automática do limite previsto no art. 83, I, da LRF, tal como pretendido, subsidiariamente, pelas recuperandas. 3.4 Na presente hipótese, em relação aos débitos trabalhistas, no que se inserem os honorários advocatícios, as recuperandas estipularam o limite de R$ 2.000.000,00, (dois milhões de reais), a fim de assegurar a natureza alimentar, sendo que qualquer valor que excedesse esse limite seria tratado como crédito quirografário, o que foi devidamente aprovado pela correlata classe de credores. 3.5 Justamente para evitar que os poucos credores trabalhistas, titulares de expressivos créditos, imponham seus interesses em detrimento dos demais, a lei de regência, atenta às particularidades dessa classe, determina que "a proposta deverá ser aprovada pela maioria simples dos credores presentes, independentemente do valor de seu crédito" (§ 2º do art. 45 da LRF). 3.6 Se assim é, a sociedade de advogados recorrente, que pretende ser reconhecida, por equiparação, como credora trabalhista, há, naturalmente, de se submeter às decisões da respectiva classe. Afigurar-se-ia de todo descabido, aliás, concebê-la como credora trabalhista equiparada, com os privilégios legais daí advindos, e afastar-lhe o limite quantitativo imposto aos demais trabalhadores, integrantes dessa classe de credores.

4. Recursos especiais improvidos.
(REsp 1649774/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 15/02/2019)

Na linha de orientação do STJ:

Contraminuta – Preliminar de inadmissibilidade por intempestividade – Rejeição – Contagem do prazo para interposição realizada em dias úteis (Lei nº 11.101/2005, art. 189, "caput" e par. ún.; CPC, art. 1.003, § 5º, c.c. 219) – Tempestividade configurada – Recurso conhecido. Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Aditivo ao plano de recuperação judicial homologado com ressalva quanto aos prazos de carência e de pagamento dos créditos trabalhistas que extrapolarem 150 salários-mínimos – Limitação de 150 salários-mínimos aos créditos trabalhistas que deve ser observada, uma vez que aprovada pela classe de credores correspondente – Inteligência do Enunciado XIII do Grupo Reservado de Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça – Prazo legal para o pagamento dos créditos trabalhistas devidamente observado (Lei nº 11.101/2005, art. 54) – Condições de pagamento do saldo remanescente classificado como quirografário – Deságio de 40%, carência de 18 meses e amortização em 24 parcelas semestrais – Ausência de abuso e/ou ilegalidade – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara Reservada de Direito Empresarial – Pedido de condenação do credor trabalhista ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios deduzido em contraminuta – Não acolhimento – Matéria que deveria ter sido veiculada pela recuperanda em recurso próprio – Pretensão, de toda maneira, descabida na espécie – Decisão mantida, observado o quanto decidido no julgamento do agravo de instrumento nº 2141771-97.2021.8.26.0000 – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2160948-47.2021.8.26.0000; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São Caetano do Sul - 6ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 14/12/2021; Data de Registro: 15/12/2021)

Ainda quanto à forma de pagamento, realça-se que a quitação do crédito trabalhista no prazo de (1) um ano, nos termos do art. 54 da Lei 11.101/2005, há de ser compreendida, em relação ao crédito que faz jus ao tratamento preferencial, conforme estipulado no plano de recuperação judicial aprovado, e não em sua integralidade.

De outra lado, a aprovação do PRJ nos termos da proposta não aparenta violação à coisa julgada em relação aos créditos trabalhistas advindos de sentenças proferidas no Juízo especializado. Assim se diz, porque a homologação judicial do plano de recuperação aprovado pelos credores acarreta a novação de todos os créditos recuperacionais, o que se faz em prol dos interesses envolvidos na preservação da empresa (arts. 47 e 59 da Lei 11.101/2005).

Vale dizer, o crédito originalmente detido pelo credor dá lugar a outro, nos termos do plano aprovado.

Assim, ainda que haja decisão judicial anterior que verse sobre o crédito devido aos agravantes, tal decisão não pode ser oposta à novação operada por força da aprovação do PRJ.

Desta feita, a proposta aprovada pelos credores, em particular no que toca aos créditos trabalhistas, não encerra ilegalidade alguma.

Também não comporta censura a criação de subclasses de credores colaboradores, com tratamento mais benéfico àqueles que continuem fornecendo bens, serviços e crédito necessários ao soerguimento, e que continuem adquirindo produtos da recuperanda.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM DIVISÃO EM SUBCLASSES. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. TRIBUNAL ESTADUAL CONCLUIU QUE A DIVISÃO EM SUBCONJUNTOS ATENDEU A CRITÉRIOS OBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAR ESSA CONCLUSÃO. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. TRIBUNAL A QUO TAMBÉM DESTACOU QUE O PLANO DE RECUPERAÇÃO NÃO CONTÉM NULIDADES E ATENDE À VONTADE DE GRANDE PARTE DOS CREDORES. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A necessidade de impugnação específica - prevista no art. 932, III, do CPC/2015 e Súmula 182/STJ - não se aplica ao fundamento relativo à violação de norma constitucional, pois se trata de matéria a ser apreciada no recurso extraordinário. Com isso, reconsidera-se a decisão agravada, passando-se a novo exame do recurso.

2. "
A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos,
ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem em verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários" (REsp 1.700.487/MT, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 02/04/2019, DJe de 26/04/2019).

3. O eg. Tribunal estadual, mediante análise soberana das provas existentes nos autos, concluiu que o plano de recuperação judicial foi devidamente aprovado e atende às peculiaridades dos créditos a ele submetidos. A pretensão de alterar esse entendimento demandaria revolvimento fático e probatório dos autos e das cláusulas contratuais, providência incompatível com o recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7/STJ.

4. A incidência da Súmula 7/STJ impede também o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido.

5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1510244/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/02/2020)

Sobre o tema, esta c. Câmara deliberou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – SOBERANIA, MAS COM CONTROLE DE LEGALIDADE – SUBCLASSES – POSSIBILIDADE – TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE CREDORES DA MESMA CLASSE – VIABILIDADE, DESDE QUE PREVISTO CRITÉRIOS HOMOGÊNEOS NO PLANO – PRINCÍPIO DA PARIDADE – AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – LIVRE ALIENAÇÃO DOS ATIVOS – IMPOSSIBILIDADE DAQUELES NÃO INDICADOS NO PLANO – ART. 66 DA LEI 11.101/2005 – NECESSIDADE DE OUVIR O COMITÊ DE CREDORES E DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESÁGIO – VEDAÇÃO DE ENFRENTAMENTO NO JUDICIÁRIO – APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO EM 30 DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da natureza marcadamente contratual do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia, não é possível imiscuir-se nas especificidades de seu conteúdo econômico (AgInt nos EDcl no REsp 1863685/SP).

Aplica-se, no que couber, à Recuperação Judicial o princípio par conditio creditorum (paridade entre credores). Assim, o plano deve prever tratamento igualitário entre os credores (Enunciados n. 81 e 57 da Jornada de Direito Comercial da Justiça Federal).

A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários (REsp 1.634.844/SP).

Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial. (Artigo 66 da Lei 11.101/2005).

O Plano de Recuperação Judicial deve mencionar o índice de correção monetária incidente sobre os débitos, para a recomposição dos valores.
(N.U 1013654-25.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021)”

Ademais, a possibilidade de tratamento benéfico a credor estratégico encontra amparo no art. 67, parágrafo único da Lei 11.101/2005, que dispõe sobre a possibilidade de tratamento diferenciado aos credores de bens e serviços que continuem com a relação comercial junto à devedora após o pedido de recuperação judicial. Veja-se:

Art. 67. (...)

Parágrafo único. O plano de recuperação judicial poderá prever tratamento diferenciado aos créditos sujeitos à recuperação judicial pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a prove-los normalmente após o pedido de recuperação judicial, desde que tais bens ou serviços sejam necessários para a manutenção das atividades e que o tratamento diferenciado seja adequado e razoável no que concerne à relação comercial futura.
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

Nesse sentido:

Agravo de Instrumento – Recuperação judicial – Decisão que homologou o plano de recuperação judicial da agravada, por aplicação do cram down (art. 58, § 1°, da Lei n. 11.101/05), com ressalvas – Inconformismo de credora – Não acolhimento – Aprovação do plano de recuperação judicial pela grande maioria dos credores presentes à assembleia (quase 100% por cabeça e aproximadamente 2/3 por valor) – Requisitos cumulativos do art. 58, § 1°, da Lei n. 11.101/05, preenchidos em todos os cenários de votação, autorizando a homologação – Viabilidade econômica da empresa e do plano de recuperação judicial proposto cuja análise e decisão competem exclusivamente aos credores – Suposto vício de vontade na deliberação dos credores, calcado em supostas irregularidades nas demonstrações contábeis e financeiras da devedora e, consequentemente, no laudo de viabilidade econômica por ela apresentado, ao qual se aplica o quanto exposto e decidido no AI n. 2084610-66.2020.8.26.0000, tirado da mesma decisão e julgado conjuntamente com este –
Ausência de ilegalidade na pluralidade de opções de pagamento aos credores de uma mesma classe, à escolha do credor, e na criação de subclasses de credores colaborativos, com tratamento mais benéfico àqueles que continuem fornecendo bens, serviços e crédito
necessários ao processo de soerguimento, e que continuem adquirindo produtos da recuperanda
– Critério objetivo, justificado, e observância da igualdade material entre os credores – Ausência de violação ao art. 58, § 2°, da Lei n. 11.101/05 – Sólida aprovação do plano na classe III, à qual pertence a agravante – Condições de pagamento propostas à referida classe que escapam ao controle de legalidade do Poder Judiciário – Jurisprudência do C. STJ – Ausência de ilegalidade no cômputo do voto de determinados credores – Ausência de litigância de má-fé da agravante, em que pese não encontrar guarida a pretensão recursal – Decisão agravada mantida, observado o quanto decidido nos AIs n. 2084661-77.2020.8.26.0000, 2108088-06.2020.8.26.0000 e 2077191-92.2020.8.26.0000, interpostos em face da mesma decisão – Recurso desprovido, com observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2108645-90.2020.8.26.0000; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Paulínia - 2ª Vara; Data do Julgamento: 18/12/2020; Data de Registro: 18/12/2020)

Na hipótese, como anotado pelo Juízo, “os devedores ofereceram condições diferenciadas de pagamento aos credores com garantia real que mantivessem sua movimentação, com ou sem a concessão de linha de crédito, mesmo após a distribuição do pedido de recuperação judicial e, ainda, que votassem a favor do plano levado à votação no conclave; ocasião em que um dos credores aderiu a tal proposta (Cooperativa Sicredi Ouro Verde/MT)”. E concluiu:

“No que concerne à referida premissa, não se pode olvidar que foi pautada no benefício concedido aos recuperandos, mediante a concessão de linha de crédito pelos credores que aderissem à subclasse elaborada pelos devedores. Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade, tampouco em ofensa ao princípio da paridade entre credores, notadamente considerando que a forma de pagamento diferenciada em relação à subclasse em questão, encontra-se lastreada em critério objetivo, hábil a justificar as melhores formas de pagamento, haja vista que restou firmado o compromisso acerca da manutenção da movimentação bancária dos recuperandos junto aos credores financiadores estratégicos, cujo benefício certamente irá fomentar sua atividade comercial e favorecer o cumprimento do plano de recuperação judicial, bem como o soerguimento da empresa.”

Assim, as previsões apontadas pelos agravantes não extrapolam os limites delineados pela jurisprudência, razão pela qual são mantidas.

Por fim, quanto à premissa do PRJ que dispõem sobre a extinção de garantias e extensão dos efeitos da novação dos créditos em relação aos coobrigados, por certo que falta interesse processual dos agravantes, porquanto declarada nula pelo Juízo, quando da homologação do plano:

Destarte, diante da manifesta afronta à legislação de regência, declaro a nulidade do disposto no “item 2” da Premissa II e “itens 5, 5.1 e 5.2, da Premissa V, as quais dispõem sobre a extinção das garantias e extensão dos efeitos na novação dos créditos em relação aos coobrigados, consignando que, eventual supressão das garantias poderá ocorrer apenas mediante concordância expressa do credor, sendo assegurado o direito de obter a satisfação do crédito junto aos coobrigados.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022